Tribunal: TJES
Processo: 5007144-34.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007144-34.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BELJEANE GUIMARAES FONTES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007144-34.2025.8.08.0011

RECORRENTE: BELJEANE GUIMARAES FONTES

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. VALORES PAGOS A MAIOR ENTRE O AFASTAMENTO E A FIXAÇÃO DEFINITIVA DOS PROVENTOS. RUBRICA “EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA”. PAGAMENTO SUPERIOR AO DEVIDO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1.009 DO STJ. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESCONTOS ADMINISTRATIVOS REGULARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de cessação dos descontos efetuados em seus proventos e restituição dos valores já abatidos, correspondentes à reposição estatutária da rubrica “extensão de carga horária”, recebida a maior no período entre o afastamento para aposentadoria (18/09/2024) e a fixação definitiva do benefício (2025). A autora sustenta ter recebido os valores de boa-fé, alegando erro administrativo e aplicabilidade do Tema 531/STJ.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (I) Legalidade da reposição estatutária dos valores pagos a maior no período de transição entre o afastamento e a concessão da aposentadoria; (II) Se houve erro administrativo apto a afastar a devolução; (III) se a servidora agiu de boa-fé objetiva, a ensejar a irrepetibilidade das verbas.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que a autora recebeu valores superiores aos devidos, correspondentes ao subsídio integral da ativa, mesmo após ter requerido aposentadoria com proventos proporcionais.

A jurisprudência consolidada nos Temas Repetitivos 979 e 1.009 do STJ estabelece que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo operacional são repetíveis, salvo comprovada boa-fé objetiva do beneficiário — o que não ocorreu, pois a servidora tinha plena ciência de que seus proventos no período de afastamento não abarcariam valores intrínsecos ao exercício da atividade, como a “Extensão de Carga Horária”.

No período entre o afastamento e a fixação final dos proventos, é comum ocorrerem ajustes administrativos. Sendo a aposentadoria ato complexo que retroage à data do afastamento, o recebimento a maior configura enriquecimento sem causa, impondo a devolução.

A reposição estatutária, portanto, é medida legítima, não havendo violação à boa-fé ou à natureza alimentar dos proventos.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a reposição estatutária dos valores recebidos a maior por servidora pública aposentada no período entre o afastamento e a fixação definitiva dos proventos, quando evidente que a interessada sabia — ou deveria saber — da natureza proporcional do benefício, afastando-se a boa-fé objetiva. Os valores devem ser devolvidos para evitar enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, caput;

Lei Complementar Estadual nº 282/2004;

Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55;

Lei nº 12.153/2009, art. 27;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Jurisprudência relevante:

STJ - REsp: 1381734 RN 2013/0151218-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/04/2021 IP vol. 127 p . 327 RSTJ vol. 261 p. 233;

TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0038015-79.2014.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2023;

TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019955-24.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/Sep/2023.

RELATÓRIO

A autora, Beljeane Guimarães Fontes, servidora pública estadual aposentada no cargo de professora, ajuizou ação contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPRJ). Relata que requereu sua aposentadoria em 18/09/2024 e, a partir daí, afastou-se do cargo, passando a receber regularmente seus proventos desde outubro/2024, acreditando estar recebendo valores corretos, com observância das regras de paridade e integralidade, por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003.

Meses após a aposentação, porém, recebeu o Ofício nº 0105/SFX/2025, informando suposto recebimento a maior referente à rubrica “extensão de carga horária”, exigindo manifestação quanto à reposição estatutária dos valores percebidos no período em que aguardava a fixação de sua aposentadoria. A autora discordou por entender que recebeu os valores de boa-fé, mas seu pleito foi indeferido (Ofício nº 0129/SFX/2025).

Em maio/2025, o requerido passou a efetuar descontos mensais em seu contracheque para recomposição dos valores supostamente indevidos, sem indicar o montante total do débito nem o prazo de duração dos descontos. A autora afirma que tais abatimentos reduzem significativamente seus proventos, de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência.

Diante disso, requer: (i) a imediata cessação dos descontos; (ii) o reconhecimento da irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé; e (iii) a restituição dos valores já descontados.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Desta forma, entendo que não há qualquer irregularidade no procedimento instaurado pelo instituto requerido para o fim de adequar o pagamento da aposentadoria da autora ao ato concessório do benefício e a reposição dos valores pagos de forma indevida, pelo que concluo pela improcedência dos pedidos.

Frente a tais fundamentos, a improcedência integral da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, revogo a tutela de urgência outrora deferida no Id. 72379246, e, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora, aposentada desde 18/09/2024, afirma que foi notificada de um débito ("Extensão de Carga Horária") após mais de sete meses de morosidade administrativa na fixação do valor definitivo de seus proventos. Alega que o Juízo
a quo
errou ao aplicar o Tema 1.009 do STJ e não reconhecer a boa-fé no recebimento dos valores, que são de natureza alimentar. A Recorrente sustenta que a morosidade excessiva da Administração (mais de sete meses) em corrigir o erro inicial de cálculo constitui erro administrativo exclusivo do requerido, e que, conforme o Tema 531 do STJ, o servidor de boa-fé não pode ser obrigado a restituir valores pagos indevidamente por falha do ente público. O pedido final é pelo total provimento do recurso, para que sejam cancelados os descontos e devolvidos os valores já descontados.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16843505.

PROJETO DE VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se à análise da
legalidade da reposição estatutária
imposta à autora, referente a supostos valores pagos a maior em seus proventos, durante seu período de afastamento para aguardar o ato de concessão da aposentadoria, especificamente vinculados à rubrica
“Extensão de Carga Horária”
, efetuada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

Acerca da possibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento firmado no Tema Repetitivo 979:

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

(STJ - REsp: 1381734 RN 2013/0151218-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/04/2021 IP vol. 127 p . 327 RSTJ vol. 261 p. 233).

Outrossim, o Tema Repetitivo nº 1009 do STJ assim dispõe:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

No caso concreto, não há controvérsia quanto ao fato de que a aposentadoria da autora passou a produzir efeitos a partir de seu afastamento do cargo. Assim, os valores eventualmente pagos a maior no período compreendido entre o afastamento e a efetiva fixação do benefício previdenciário devem ser restituídos ao erário, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LAUDO MÉDICO QUE NÃO CONSTATOU MOLÉSTIA GRAVE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A hipótese sob exame não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)” (AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Também não se trata de hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos “estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

3. A apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave, o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição.

4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.

5. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0038015-79.2014.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA REPETITIVO N. 1.009 DO STJ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE, COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONSTATAR O PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inexiste óbice ao lançamento de desconto em benefício previdenciário com a finalidade de se promover a reposição estatutária, devendo-se, porém, averiguar a boa-fé do servidor quando do recebimento dos valores a maior. 2) Na esteira da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1.009, ”Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3)
Se a servidora requereu sua aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, por certo não poderia esperar receber sua remuneração integral; o que torna evidente a possibilidade de constatação do pagamento indevido. Nesse contexto, deve ser afastada a boa-fé da servidora aposentada, o que faz surgir o dever de devolução dos valores pagos a maior, mediante desconto em seu benefício previdenciário.
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019955-24.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/Sep/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR NO PERÍODO ENTRE AFASTAMENTO E CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público estadual aposentado, que pleiteia a cessação dos descontos realizados a título de reposição estatutária e a devolução dos valores já descontados, recebidos a maior no período compreendido entre o afastamento e a concessão de sua aposentadoria com proventos proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recebimento de valores a maior pelo servidor, no período entre o afastamento e a concessão da aposentadoria, pode ser considerado de boa-fé, impedindo a devolução; (ii) verificar a legalidade da reposição estatutária desses valores aos cofres públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública não comete erro de interpretação da lei ou erro de cálculo ao realizar os pagamentos a maior durante o lapso temporal entre o afastamento do servidor e a concessão da aposentadoria, sendo devida a reposição ao erário dos valores pagos a maior. O servidor tinha ciência de que sua aposentadoria seria concedida com proventos proporcionais, o que afasta a presunção de boa-fé no recebimento de valores integrais durante o período de afastamento. A devolução dos valores é necessária para evitar o enriquecimento ilícito do servidor, conforme consolidado na jurisprudência deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a reposição ao erário é devida, salvo em casos de erro na interpretação da lei, o que não ocorre no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reposição de valores pagos a maior a servidor público aposentado, no período entre o afastamento e a concessão da aposentadoria com proventos proporcionais, é devida, não sendo possível alegar boa-fé quando o servidor tinha ciência da proporcionalidade dos proventos. Não se configura erro da Administração Pública quando o pagamento a maior decorre do tempo necessário para a concessão da aposentadoria e fixação dos proventos. (AC nº 0004873-50.2015.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 16/10/2024, TJES).

Por conseguinte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ocorre que da análise dos autos, verifico que não há dúvidas de que a autora recebeu valores a maior, especialmente ao subsídio do cargo efetivo, mesmo sem trabalhar, o que não corresponde a erro da administração.

Não tenho dúvidas de que a aposentadoria da autora passou a vigorar a partir do seu afastamento, sendo certo que os valores percebidos a maior até a efetiva fixação do benefício previdenciário devem ser ressarcidos ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.

[...]

Desta forma, entendo que não há qualquer irregularidade no procedimento instaurado pelo instituto requerido para o fim de adequar o pagamento da aposentadoria da autora ao ato concessório do benefício e a reposição dos valores pagos de forma indevida, pelo que concluo pela improcedência dos pedidos.

Frente a tais fundamentos, a improcedência integral da demanda é medida que se impõe.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)